Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717239-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASILIA PAINEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra despacho proferido em cumprimento de sentença deflagrado por Brasília Painéis Ltda - Epp, sob o ID 63634862, assim vazado: O questionamento da parte autora de IDs 62795021, 59270970 e 52250189 não foi atendido pelos documentos juntados em ID 61948235. Assim, intime-se DISTRITO FEDERAL para esclarecer a referida indagação. Sem manifestação, encaminhem-se os autos para sequestro de verba pública via sistema Bancenjud. Em seguida, expeça-se alvará do valo (sic) bloqueado em favor do patrono da autora. Anote-se a penhora no rosto destes autos solicitada pela 58a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (ID 63526726). Comunique-se ao juízo solicitante. Intimem-se. Aduz o agravante, em síntese, que a determinação de depósito em juízo dos valores, sob pena de penhora online, com bloqueio ou sequestro de verbas públicas, fere o artigo 100 da Constituição Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, ainda que recebido sob a forma de Reclamação, tendo em vista a ofensa à jurisprudência do STJ. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que, pleiteado o cumprimento de sentença pela parte agravada, o d. magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: I - Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, expeça-se precatório ou ordem de requisição, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. V - No caso de requisição de pequeno valor, intime-se o DISTRITO FEDERAL para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da entrega da requisição, sob pena de constrição legal, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e do disposto no art. 535, § 3o, II, do CPC. VI - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. VII - Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. VIII - Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2019 13:48:48. (ID 27529034, grifo nosso) Denota-se, ainda, que o ora agravante deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar sua impugnação, tendo o magistrado, assim, deferido o pleito da exequente, formulado ao ID 29840975, de expedição de requisitório autônomo da parcela referente aos honorários sucumbenciais (ID’s 29856517 e 35319822). A RPV foi expedida ao ID 46141648, no valor de R$ 3.815,99, sendo nela consignado que o prazo de pagamento seria de 2 (dois) meses corridos, contados da intimação via sistema PJe, mediante depósito judicial e, no caso de decurso do prazo sem pagamento, que os autos fossem conclusos para realização de sequestro de verbas. Posteriormente, o Distrito Federal peticionou nos autos (ID 50881680) informando o pagamento da RPV, tendo apresentado os documentos de ID’s 52219813 e 52219947, os quais indicaram o depósito judicial no valor de R$ 3.644,07. Considerando que o montante pago pelo executado foi inferior ao crédito indicado no precatório, a parte exequente pugnou pelo pagamento da diferença, no importe de R$ 171,92 (ID 52250189). Ato contínuo, o juiz de primeiro grau determinou a expedição, em favor da agravada, de alvará de levantamento da quantia depositada pelo Distrito Federal, bem como intimou aludido ente a “trazer aos autos planilha demonstrativa dos descontos que levaram ao pagamento da quantia constante do comprovante de depósito.” (ID 52743153) Na petição sob o ID 55240994, o agravante requereu a concessão de mais 10 (dez) dias de prazo para atendimento da determinação, sob a alegação de que o órgão responsável pelo pagamento de RPV’s (PROPREC) não havia se manifestado acerca da indagação. O pleito foi deferido, conforme decisão de ID 56936011. Na petição de ID 59270970, reiterada ao ID 62795021, a exequente reiterou o pleito de depósito, pelo executado, da diferença apontada e, caso permaneça inadimplente, que seja procedido ao sequestro de verbas públicas. Assim, o magistrado a quo determinou, por meio do ato ora recorrido, que o Distrito Federal esclareça a indagação e, ausente manifestação, que os autos sejam encaminhados para sequestro de verba pública via sistema Bacenjud (ID 63634862). Ante o cenário descrito, percebe-se que o ato judicial combatido simplesmente impulsionou o processo, determinando que o agravante se manifeste quanto ao depósito de valor inferior ao descrito na RPV (faltando uma diferença de menos de R$ 200,00) e, em caso de inércia, que seja efetivada a constrição já prevista na decisão de ID 27529034, porquanto não teria havido o depósito integral do valor indicado na RPV. Desse modo, o ato combatido se caracteriza como mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Oportuno realçar, ainda, a inviabilidade de recebimento do agravo de instrumento como reclamação, pois a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil e no artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Vejam-se os dispositivos, respectivamente: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Como se não bastasse, constata-se a ocorrência, tanto de preclusão temporal como de preclusão lógica do direito do agravante se opor à determinação de depósito do crédito constante da RPV, sob pena de constrição (sequestro de verba pública). Isso porque, além de a decisão de ID 27529034 não ter sido objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno (preclusão temporal), o executado cumpriu, ainda que em montante inferior ao previsto na RPV, a determinação de pagamento, revelando, pois, a incompatibilidade do ato com a interposição do presente recurso (preclusão lógica). Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. Por todo o exposto, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. Oportuno destacar, por fim, que a parte recorrente deve estar atenta ao teor do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de que o seu direito de peticionar e/ou recorrer não desborde em manifestações meramente protelatórias. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora